Tribunal: STF
Processo: Rcl 40314
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela União, contra ato do Relator do Processo 0000043-20.2018.5.11.0051, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que a autoridade reclamada “embora alegue não ter havido a transferência automática da responsabilidade à Administração Pública, o tema em debate perante o Juízo reclamado diz respeito claramente ao que examinado por esse Supremo Tribunal Federal no RE 760.931. Assim, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência dessa Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 5) 
    Assevera que “esse Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Entretanto, no caso em tela, a decisão reclamada reconheceu a inexistência da transcendência de uma matéria com repercussão geral reconhecida (RE nº 760.931-RG), revelando seu absoluto descompasso com a tese delimitada por essa Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 13) 
    Diante disso, aduz que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 15)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 18)
    Citada por edital (eDOC 30), a beneficiária Virmary Jackeline Vieira Villarroel deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 33.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “A União, ora agravante, sustenta que o tema referente à responsabilidade subsidiária apresenta repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, dotado de transcendência e merece julgamento de mérito por parte do TST. 
    Razão não lhe assiste. 
    Conforme é cediço, o instituto da repercussão geral opera, segundo a doutrina especializada, como mecanismo de restrição das questões constitucionais que podem ser levadas ao STF por meio do recurso extraordinário. Significa dizer, em outras palavras, se o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica sob o mecanismo da repercussão geral, as instâncias ordinárias do Poder Judiciário ficam obrigadas a seguir o procedente obrigatório, dotado de efeito vinculante e eficácia erga omnes. 
    No caso da responsabilidade subsidiária da Administração Pública que contrata empresa terceirizada para a prestação de serviços, o STF adotou a sistemática da repercussão geral (Tema 246), firmando a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 
    No julgamento dos segundos Embargos de Declaração no RE 760.931, o Tribunal Pleno do STF firmou tese jurídica, em definitivo, no sentido de que ‘a responsabilidade subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJE-06/09/2019). 
    Em tal contexto, considerado o procedente vinculante do STF firmado na sistemática da repercussão geral e a existência do requisito da transcendência econômica, política, social ou jurídica do recurso de revista, duas situações devem ser avaliadas: 
    a) será demonstrada a transcendência da matéria quando a decisão regional atribuir a responsabilidade subsidiária ao poder público, sem comprovação de culpa in vigilando, por desrespeito à Súmula nº 331, V, do TST, bem assim ao precedente vinculante do STF proferido na ADC 16/DF; 
    b) caso contrário, se a decisão regional concluir pela conduta culposa da administração pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa tomadora de serviços, não será reconhecida transcendência do recurso de revista, por não haver desrespeito à Súmula nº 331, V, do TST nem ao precedente obrigatório do STF. 
    Na hipótese em exame, não foi demonstrada a transcendência da matéria, dada a estrita observância do acórdão recorrido ao precedente vinculante do STF e à Súmula nº 331, V e VI, do TST, na medida em que a responsabilidade subsidiária do Poder Público decorreu da comprovação de sua conduta culposa em não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada. 
    Logo, não houve transferência automática ao Poder Público contratante da responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas, nem foi aplicada a responsabilidade objetiva a que se refere o art. 37, § 6º, da CF. 
    Inviável, portanto, aferir a violação de disposição de lei federal e/ou da CF, tampouco dissenso pretoriano, à consideração de que o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula nº 331, V e VI, do TST, nos limites do julgamento proferido pelo STF na ADC 16/DF e no RE 760.931”. (eDOC 10, p. 3-4)
    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)
    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao considerar ausente a transcendência da matéria, obstando a interposição de recurso ao STF, usurpou a competência desta Corte para apreciar a matéria.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.3.20; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.6.2020; Rcl 41.412, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2019 e Rcl 39.715, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.6.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente